Tribunal: TJDFT
Processo: 0740439-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIENEY MACHER contra a decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0730501-52.2022.8.07.0001 – id 141664021, ajuizada em desfavor de MCF PROMOTORA DE VENDAS EIRELI, que indeferiu a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Em suas razões, a agravante argumenta que a inscrição do nome da devedora, ora agravada, nos cadastros de inadimplentes, nos moldes do art. 782, § 3° do CPC, é um método coercitivo a fim de compelir a executada a cumprir o pagamento das suas obrigações, bem como conferir efetividade à execução. Sustenta que não há qualquer empecilho, seja fático ou jurídico, para a utilização do sistema SERASAJUD, já disponível no Tribunal. Defende a presença de requisitos para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo ativo, para determinar a inclusão dos dados da devedora nos cadastros de inadimplentes. Preparo regular (id 41734947 e 41734948). É o relatório. DECIDO. Em princípio, vale destacar que, a despeito do requerimento acerca da concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, trata-se, na espécie, de antecipação dos efeitos da tutela. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência pretendida. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela parte recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a alegação de privilegiar à conduta desidiosa da devedora ou de violação à efetividade da execução. Ademais, a decisão agravada indeferiu apenas a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, ressaltando, inclusive, que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo. Portanto, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de novembro de 2022 Ana Cantarino Relatora